Tribunal: TCU
Processo: 025.828/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades referentes a contrato, firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e a empresa VTC Operadora de Logística Ltda. VTCLOG, para prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos Críticos de Saúde (ICS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação referente a possíveis irregularidades na formalização de termos aditivos ao Contrato 59/2018, firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e a VTC Operadora de Logística Ltda. - VTCLOG, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 5o, do Regimento Interno do TCU, revogar a medida cautelar deferida mediante o Acórdão 2178/2021-TCU-Plenário ; e 9.2. com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, determinar a oitiva da empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - VTCLOG para que, no prazo de quinze dias, manifeste-se sobre as irregularidades apontadas nos presentes autos, nos termos propostos pela unidade técnica deste Tribunal.